Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO.
1. O valor apontado pelo autor a título de danos morais na inicial não vincula o juízo, tampouco pode ser considerado como parâmetro para determinar o grau de sucumbência em razão de indeferimento do pedido.
2. Conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
3. No caso dos autos, a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do autor, cujo valor alcança patamar irrisório, cabendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para fixar os honorários de sucumbência em R$ 300,00 (trezentos reais).